Tribunal: TJPA
Processo: 0801083-13.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801083-13.2023.8.14.0045

APELANTE: RICARDO SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. EXCLUSÃO DO VETOR CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NORMAL AO TIPO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA E LEGALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

1.

Os crimes de roubo exigem, para sua configuração, violência ou grave ameaça.

2.

Ocorrendo violência ínsita ao tipo, não há falar em exasperação da pena base no vetor culpabilidade.

3. Nossa Corte Cidadã compreende que a Súmula 231 do STJ se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0801083-13.2023.8.14.0045

VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RICARDO SILVA ARAUJO –– Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RICARDO DA SILVA ARAUJO
contra a sentença que o condenou a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime do art.157, caput do CPB (roubo) c/c art. 70 do CPB (Concurso Formal).

Consta na inicial, que na no dia 16/01/2023, por volta das 08h00min, no estabelecimento comercial NIKA AVIAMENTOS, situado na rua Marechal Rondon, setor Jardim Lucena, nesta cidade e comarca de Redenção, o acusado RICARDO DA SILVA ARAUJO, vulgo “Negão”, subtraiu mediante o emprego de violência e grave ameaça, exercida com arma fogo, uma quantia em dinheiro referente ao caixa da loja de propriedade da vítima Giovani Alves Moraes e 01 (uma) bolsa contendo cartões bancários, documentos pessoais e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de propriedade da vítima Ana Maria de Freitas da Silva.

Infere-se dos autos que no dia e hora supramencionados, o acusado, portando uma arma de fogo, adentrou no estabelecimento e anunciou o assalto e ainda disse que estava indo buscar o vale do mês.

Na ocasião, algumas funcionárias correram para a sala da proprietária do imóvel e uma cliente correu para fora da loja, enquanto permaneceu no local a vítima Ana Maria de Freitas da Silva e a funcionária Daiane Pereira Alves, tendo o acusado determinado que a funcionária Daiane se dirigisse ao caixa e entregasse todo o dinheiro que estava nele, além de não olhar pra ele e desligar as câmeras de segurança.

Em ato contínuo, o acusado colocou todo o dinheiro em uma bolsa, estilo pochete e ainda subtraiu a bolsa da vítima Ana Maria de Freitas da Silva, contendo cartões bancários, documentos pessoais e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung. Em seguida, o acusado determinou que todos que estavam ali ficassem dentro do banheiro e logo após, se evadiu do local com os objetos subtraídos em um mototáxi.

Consta nos autos que durante a ação criminosa, o acusado levantava a camisa e dizia que estava armado.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.157, caput (roubo) c/c art. 70 (concurso formal), ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente e no ID n.º 15142695, fls. 147-159, sobreveio sentença condenatória condenado o réu nas penas do art. 157, caput c/c art. 70, ambos do CPB.

O Réu recorreu às fls. 178-183 (ID n.º 15142708), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) a exclusão da circunstância judicial
culpabilidade
valorada de forma negativa; (ii) a aplicação da atenuante da confissão levando a pena para aquém do mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 187-191 (ID n.º 15142710), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Às fls. 195-197 (ID n.º 15526470), a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA BASE EM RELAÇÃO A VÍTIMA ANA MARIA

A primeira tese de defesa se encerra na possibilidade de se reanalisar o vetor culpabilidade, constante no art. 59 do CPB, a fim de que ele seja valorado de forma favorável ao réu e consequentemente reduza a pena base para o mínimo legal.

Ao observamos a sentença proferida pelo juízo sentenciante, notamos que o magistrado valorou, de forma negativa, o vetor culpabilidade, em relação a vítima Ana Maria.

Entendo plenamente cabível a valoração neutra da culpabilidade, eis que o magistrado singular ao fundamentar de forma desfavorável tal vetor, utilizou argumento inidôneo, que se encerra no próprio tipo penal. Assim apontou o juiz em sua sentença:

“CULPABILIDADE
: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal em relação à vítima ANA MARIA, por ter sido o executor material do delito tendo empurrado a vítima para o lado do caixa, configurando violência contra a pessoa, embora não tenha gerado lesões, o que se reputa
desfavorável”l
.

De fato, comungo do entendimento que a fundamentação proferida está no próprio tipo penal que prevê a violência ou grave ameaça como elementar ao tipo. No caso em questão, não enxergo que a conduta do réu tenha extrapolado o descrito na norma penal, razão pela qual entendo neutra a circunstância judicial.

Assim, deve a pena-base restar em seu mínimo apontado na norma penal, qual seja 04 (quatro) anos.

Destaco, que a pena definitiva em relação a vítima Ana Maria já ficou em seu mínimo legal, pois em que pese o juiz singular ter reconhecido uma circunstância judicial negativa, aplicou a atenuante da confissão e por inexistir causas de aumento ou diminuição de pena, fixou a sanção penal definitivamente em 04 (quatro) anos, que é o mínimo descrito no tipo.

Desta feita, ainda que feita nova valoração do vetor culpabilidade como requereu o réu, não haverá alteração da pena, uma vez que a mesma já foi fixada em seu patamar mínimo, tudo em observância a súmula 231 do STJ.

2. DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Como observamos, o juiz em primeiro grau, condenou o réu no delito de roubo, duas vezes, em concurso formal, havendo duas vítimas.

Com relação a vítima Ana Maria, como dito alhures, o magistrado entendeu que havia um vetor negativo, exasperando a pena-base do sentenciado, entretanto, entendemos que vetor não deve ser considerado desfavorável.

Na segunda fase, ainda que haja a aplicação da atenuante da confissão, a mesma não tem o condão de conduzir a pena abaixo do mínimo legal, pois encontra-se em pleno vigor a súmula 231 do STJ.

Do mesmo modo deve ser entendido em relação a vítima Nika Aviamentos, onde o juiz
a quo
não vislumbrou qualquer vetor negativo e na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da confissão, igualmente, não fixou a pena abaixo do mínimo legal, em razão da súmula 231 do STJ.

Compreendo que não é possível a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, haja vista que a Súmula 231 do STJ está em pleno vigor, não havendo qualquer caminhar no sentido de sua não aplicabilidade.

Nossa Corte Cidadã compreende que a referida súmula se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.).

Diante disso, não vislumbro qualquer ilegalidade na aplicação da Súmula acima referida, na segunda fase da dosimetria da pena. Por conseguinte, não merece prosperar o pedido da defesa no sentido de se aplicar a pena abaixo do mínimo legal.

Diante do exposto, Público, conheço da presente apelação penal interposta e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reconhecer como neutra a circunstância judicial da culpabilidade, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/02/2024